Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado recebeu e ocultou produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência orienta que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.